Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 286, I, E 55, CAPUT DO CPC INAPLICÁVEIS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A conexão é uma das hipóteses de modificação de competência prevista no Código de Processo Civil e deve ser observada em situações específicas. São conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir ou houver risco de decisões conflitantes, conforme o artigo 55 do CPC. E nos termos do artigo 286, I do CPC, serão reunidas por dependência as causas conexas.
2. No caso, as partes litigam em outras duas ações, as quais foram distribuídas a 6a Vara de Família: uma ação de alimentos e outra ação de sobrepartilha cumulada com divórcio. Posteriormente, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer. Conforme se extrai desse último processo, a pretensão possui causa de pedir e pedidos diferentes daqueles veiculados nas demais ações, ou seja, a única coisa comum são as partes litigantes. Portanto, afasta-se a hipótese de conexão. Por conseguinte, correta a distribuição aleatória do processo nos termos do artigo 285 do CPC.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA.